Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-53.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Servidora pública estadual aposentada: UNESP – Licença-prêmio não gozada – Pedido de conversão em pecúnia – Admissibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública – Base de cálculo que deve ser o valor dos proventos na data da entrada em inatividade – Imposto de renda que não incide sobre a indenização – Sentença mantida – Recurso improvido, com

Ementa:
Apelação – Servidora pública estadual aposentada: UNESP – Licença-prêmio não gozada – Pedido de conversão em pecúnia – Admissibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública – Base de cálculo que deve ser o valor dos proventos na data da entrada em inatividade – Imposto de renda que não incide sobre a indenização – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.